Tribunal: TJSP
Processo: 1006858-45.2018.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-08
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
PETIÇÃO INICIAL – Indeferimento liminar – Ação ordinária declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral – Contratações de empréstimo juntos ao benefício percebido pelo autor no INSS não reconhecidas – Ausência de documentos alegadamente indispensáveis à propositura da ação (extratos de movimentação financeira) – Documentação que pode ser solicitada de ambas as

Ementa:
PETIÇÃO INICIAL – Indeferimento liminar – Ação ordinária declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral – Contratações de empréstimo juntos ao benefício percebido pelo autor no INSS não reconhecidas – Ausência de documentos alegadamente indispensáveis à propositura da ação (extratos de movimentação financeira) – Documentação que pode ser solicitada de ambas as partes durante a instrução processual – Petição inicial suficientemente instruída – Extinção afastada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078272
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006858-45.2018.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é apelante GERALDO
FERREIRA DA SILVA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), são apelados BANCO
MERCANTIL DO BRASIL S/A e BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 8 de fevereiro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006858-45.2018.8.26.0084 - Campinas - Voto no 40904
2
VOTO No: 40904
APEL. No: 1006858-45.2018.8.26.0084
COMARCA: Campinas (2a V. Cív. F. Reg. de Vila Mimosa)
APTE.: Geraldo Ferreira da Silva (A)
APDOS.: Banco Mercantil do Brasil S.A. e outro (R)
PETIÇÃO INICIAL Indeferimento liminar Ação ordinária
declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por
dano moral Contratações de empréstimo juntos ao benefício
percebido pelo autor no INSS não reconhecidas Ausência de
documentos alegadamente indispensáveis à propositura da ação
(extratos de movimentação financeira) Documentação que
pode ser solicitada de ambas as partes durante a instrução
processual
Petição inicial suficientemente instruída

Extinção afastada Recurso provido.
1.
Trata-se
de ação ordinária declaratória de
inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral (contratos de
empréstimo
nos
800662179
e
800433769
descontados
da
aposentadoria do autor não reconhecidos, fls. 01/09 e 14/28) ajuizada
por Geraldo Ferreira da Silva em face de Banco Mercantil do Brasil S.A.
e Banco Bradesco S.A., cuja petição inicial foi indeferida liminarmente e
o processo julgado extinto sem resolução de mérito pela r. sentença de
fls. 40, de relatório a este integrado, nos termos do art. 485, inciso I e
art. 321, parágrafo único, do CPC, uma vez que o autor, desatendendo
ordem de emenda, não juntou documento considerado indispensável
pelo MM. Juízo a quo.
Inconformado pelas razões de fls. 43/48 pretende o
autor o provimento para que seja afastado o indeferimento e o retorno
dos autos à Vara de origem para o prosseguimento do feito.
A insurgência é tempestiva, foi respondida e é isenta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006858-45.2018.8.26.0084 - Campinas - Voto no 40904
3
de preparo (art. 98 do Código de Processo Civil).
É o relatório.
2. A extinção decretada é de ser afastada.
3. Ao que se extrai dos autos, o MM. Juízo a quo
indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do
mérito por não ter o apelante providenciado a juntada de “extratos de
sua conta, a fim de se aferir se recebeu o crédito dos empréstimos” (fls.
40), documentos esses havidos pelo Magistrado como indispensáveis à
propositura da ação.
Não há dúvida que a referida documentação seja
essencial ao julgamento do mérito da presente ação, no entanto, os
aludidos documentos têm natureza probatória e podem ser juntados
aos autos em qualquer momento da fase de instrução do processo.
Demais disso, o apelante requereu a exibição de
documentos em poder dos bancos (fls. 08), de sorte que é possível o
prosseguimento do feito, cabendo aos bancos réus, na oportunidade da
contestação, juntar aos autos os extratos solicitados, por se tratar de
documento comum às partes, que é de exibição obrigatória por quem o
detém (arts. 335, 434, caput, 373, II, do CPC, e art. 6°, VIII, do CDC).
A propósito, em precedentes análogos, já decidiu
este E. Tribunal de Justiça, conforme a seguir transcrito.
“PETIÇÃO INICIAL - Inépcia - Inocorrência - Clara a
exposição dos fatos e da pretensão da autora, possibilitando a ampla
defesa e o contraditório - Relação de consumo caracterizada - art. 83 do
CDC - Não juntada do contrato bancário que não conduz à extinção do
processo - Possibilidade de discussão das cláusulas contratuais visando
à sua adequação aos ditames legais, em especial, às normas protetivas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006858-45.2018.8.26.0084 - Campinas - Voto no 40904
4
do consumidor - Recurso improvido.” (TJSP-23a Câmara de Direito
Privado, Apelação n°. 991.06.060207-5-Santos, J. 16.06.2010, np, vu,
Rel. Des. J. B. FRANCO DE GODOI, voto n° 18.818).
“Prestação de serviços educacionais - Ação de
cobrança - Determinação de emenda da inicial para juntada do
respectivo instrumento - Inicial instruída com outros documentos que
comprovam a relação havida entre as partes - Hipótese em que a
petição inicial atende aos requisitos de lei (art. 282 e incisos do Código
de Processo Civil) - Contrato que não é documento indispensável ao
ajuizamento da ação - Recurso provido.
O contrato de prestação de serviço educacional não
é documento indispensável à propositura da ação de cobrança, uma vez
que a relação jurídica entre as partes pode ser provada por outros
meios que não o escrito.” (TJSP-30a Câmara de Direito Privado,
Apelação n°. 992.08.061892-7-São Paulo, J. 16.06.2010, dp, vu, Rel.
Des. ORLANDO PISTORESI, voto n° 15.101).
De rigor, assim, a desconstituição da r. sentença
vergastada.
4. Isto posto dá-se provimento ao recurso para
afastar o indeferimento da inicial e a consequente extinção do processo,
devendo o feito prosseguir na esfera singular, como de direito.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica